Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736418-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO EUSTAQUIO MOREIRA APELADO: YURI ALVES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização. Em suas razões, o apelante apresenta novos documentos que não se relacionam com a matéria em análise. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, nem dos documentos juntados. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021 17:58:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador